Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602739-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 43785719 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021]

Assim, mantida a irregularidade apontada, no montante de R$ 7.500,00,
impõe-se a devolução da referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do
disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo a gravidade da falha ser
analisada em conjunto com as demais.

3) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
(item 6):

De acordo com o órgão técnico, verifica-se que na prestação de contas final
retificadora consta registro de gastos com combustíveis com o fornecedor POSTO
HORIZONTE III LTDA, CNPJ 16.989.531/0001-99, no montante de R$ 18.660,52, com
apresentação das notas fiscais modelo 55 n° 112915 no valor de R$ 9.660,52
(id.43723215) e n° 111646 no valor de R$ 9.006,25 (id. 43723184). Observa-se que as
notas fiscais apresentadas somam a quantia de R$ 18.666,77, restando divergência de
R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) entre o valor das notas fiscais registradas na
prestação de contas e o valor pago com recursos das contas ban

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602739-72.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SILVANA DE MELO RIBAS - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILVANA DE MELO RIBAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
SILVANA DE MELO RIBAS (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785719
14/12/2023
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.010

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602739-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILVANA DE MELO RIBAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: SILVANA DE MELO RIBAS
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS ORIUNDOS DO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DOS
Num. 43785719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido do candidato, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e
a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

3. O pagamento de despesas com recursos
que não transitaram pelas contas bancárias
de campanha consiste em irregularidade
grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige
dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.

4. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

5. A comprovação dos gastos eleitorais
deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou
dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data
de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Num. 43785719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

6. A legislação eleitoral exige que o cheque
dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte
no extrato bancário.

7. A ausência de comprovação do
cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto,
inexistindo meio de se confirmar que o
contratado efetivamente foi o destinatário
dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

8. Constatada a utilização indevida dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC,
deverá ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

9. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

10. Não se aplica a multa prevista no art. 6º
da Resolução TSE nº 23.607/2019 aos
casos de extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos, mas
apenas aos casos de extrapolação do limite
geral de gastos de campanha. Precedente
desta Corte.

11. A ausência de comprovação da
propriedade de bem cedido à campanha é
irregularidade grave, na medida em que não
se pode aferir a origem do recurso,
ensejando a devolução da importância ao
Tesouro Nacional, nos termos do disposto
no art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

12. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados
Num. 43785719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

13. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

14. Irregularidades graves que, em
conjunto, atingem valores absoluto e
percentual elevados, impedindo a aplicação
ao caso dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.

1 5 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SILVANA
DE MELO RIBAS, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43429583).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43701621), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pela candidata (id.
43726412), com retificação das contas (id. 43723250 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43755854).
Num. 43785719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43765084).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 229.444,44,
tendo a seguinte composição:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 975 votos, não sendo eleita.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) Inconsistências em doações estimáveis em dinheiro (item 5);

3) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
(item 6);

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1);

5) Extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos
automotores (item 9); e

6) Recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época
(itens 10 e 11).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

Num. 43785719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Com efeito, o prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está
previsto no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
Num. 43785719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
Num. 43785719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

No caso concreto, a despeito do atraso e do alto percentual representativo da
omissão, tem-se, nos termos do entendimento que vem sendo referendado por esta
Corte, que tal irregularidade constitui falha formal, sendo suficiente a aposição de
ressalva.

2) Inconsistências em doações estimáveis em dinheiro (item 5):

A análise técnica indicou que não foram apresentados comprovantes de
propriedade, com data contemporânea ao período da campanha eleitoral, relativos às
doações de Ana Paula Delanora, Eduardo Henrique Pichler e Josmar da Cruz e que,
mediante consulta do número RENAVAM dos veículos cedidos, no site do Detran/PR,
verificou-se que os doadores não constam como proprietários.

Na linha dos apontamentos do órgão técnico, o contrato de cessão não é
suficiente para comprovar a propriedade do móvel cedido. No ponto, assim dispõe a
Resolução TSE nº 23.607:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

Num. 43785719 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas. [grifou-se]

Ainda, não havendo, nos autos, documentação hábil a comprovar a
propriedade do bem cedido, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
vertido à campanha, estando caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada, devendo o valor estipulado no contrato ser recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução de regência, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Nesse sentido, cito julgado desta Corte em caso semelhante:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. EXTRAPOLAÇÃO
DOS RECURSOS PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da propriedade do veículo de terceiro cedido à campanha é
irregularidade grave na medida em que não se pode aferir a origem do recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o conjunto das irregularidades impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de redução gradual da multa por extrapolação ao
limite legal de utilização de recursos próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Num. 43785719 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

[TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600315-71.2020.6.16.0018. RELATOR DR. THIAGO
PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 23/11/2021]

Assim, mantida a irregularidade apontada, no montante de R$ 7.500,00,
impõe-se a devolução da referida importância ao Tesouro Nacional, nos termos do
disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo a gravidade da falha ser
analisada em conjunto com as demais.

3) Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
(item 6):

De acordo com o órgão técnico, verifica-se que na prestação de contas final
retificadora consta registro de gastos com combustíveis com o fornecedor POSTO
HORIZONTE III LTDA, CNPJ 16.989.531/0001-99, no montante de R$ 18.660,52, com
apresentação das notas fiscais modelo 55 n° 112915 no valor de R$ 9.660,52
(id.43723215) e n° 111646 no valor de R$ 9.006,25 (id. 43723184). Observa-se que as
notas fiscais apresentadas somam a quantia de R$ 18.666,77, restando divergência de
R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos) entre o valor das notas fiscais registradas na
prestação de contas e o valor pago com recursos das contas bancárias de campanha.

Observa-se, ainda, que as notas fiscais modelo 55 emitidas pelo fornecedor
POSTO HORIZONTE III LTDA para o CNPJ de campanha da prestadora de contas
somam a quantia de R$ 18.866,77 e que os cupons fiscais modelo 65 somam a quantia
de R$ 19.605,77, restando divergência de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais).

Logo, tem-se que a divergência de R$ 745,25 foi custeada com recursos que
não transitaram pela conta bancária de campanha.

Neste ponto, ressalto que a burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha configura vício
grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece o art. 22, § 3º,
da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste art. implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será
cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
Num. 43785719 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA
CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
Num. 43785719 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Num. 43785719 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

1.
2.
3.
4.
5.
Dessa forma, com fundamento no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 745,25 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado na forma do art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de
cobrança.

Ainda, na hipótese em que se discute, a gravidade da divergência deve ser
apreciada em conjunto com as demais irregularidades.

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item
8.1):

Constou do Parecer que foram identificadas as seguintes inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Quanto ao gasto no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) com o fornecedor DIRCEU
TRANSPORTES, CNPJ 35116335000154, na prestação de contas final retificadora foi apresentada
nota fiscal (id. 43723191) e foi registrada forma de pagamento por meio do cheque n° 900010 da
conta do FEFC. Mediante análise do extrato eletrônico da conta do FEFC, verifica-se que, na data de
01/09/2022, consta lançamento de compensação do cheque n° 900010, sem informação da
contraparte. Não foi apresentada cópia do cheque nominal e cruzado e/ou recibo de pagamento.
Inconsistência mantida.

Quanto ao gasto no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com a fornecedora ANA BONATTO, CPF
44173695934, verifica-se que foi apresentado contrato de locação do veículo placa AZK6B72, cópia
do cheque 9000004 e CRLV do exercício 2019, RENAVAM 01042101946 (id. 43723187). Constata-
se que o comprovante de propriedade apresentado não é contemporâneo à campanha eleitoral.
Mediante consulta ao site do Detran/PR, observa-se que o veículo locado é de propriedade de
pessoa diversa. Inconsistência mantida.

Quanto ao gasto no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com o fornecedor MARCIO LAERTES DE
OLIVIERA BELLO, CPF 43507468972, verifica-se que foi apresentado contrato de locação do
veículo placa AXJ4D67 e que o pagamento foi realizado por meio de duas operações pix. Constata-
se que não foi apresentado comprovante de propriedade do veículo locado. Inconsistência mantida.

Quanto ao gasto com a fornecedora BEATRIZ DA APARECIDA DE LIMA, CPF 05514651908,
observa-se que na prestação de contas final retificadora consta registro de pagamentos no total de
R$ 1.260,00 para a fornecedora. Não foi apresentado contrato de prestação de serviços e cópia do
cheque n° 9000104 no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Inconsistência mantida no valor de R$
300,00 (trezentos reais).

Quanto ao gasto com a fornecedora DANIELLE ALVES PEREIRA, CPF 09244033909, observa-se
que na prestação de contas final retificadora consta registro de pagamentos no total de R$ 2.340,00
para a fornecedora. Não apresentado contrato de prestação de serviços referente a pagamento no
valor de R$ 780,00, apenas cópia do cheque nominal e cruzado n° 9000105 no valor de R$ 780,00.
Inconsistência mantida no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

Num. 43785719 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

6.
7.
8.
Quanto ao gasto com a fornecedora FABIANA FATIMA DOS SANTOS SOBRINHO, CPF
09074504906, observa-se que na prestação de contas final retificadora consta registro de
pagamentos no total de R$ 1.140,00 para a fornecedora. Não apresentado contrato de prestação de
serviços e cópia do cheque n° 900196 no valor de R$ 360,00. Inconsistência mantida no valor de R$
360,00 (trezentos e sessenta reais).

Quanto ao gasto com o fornecedor JUVENILDO DOS SANTOS, CPF 08430371990, observa-se que
na prestação de contas final retificadora consta registro de pagamentos no total de R$ 420,00 para o
fornecedor. Não apresentado contrato de prestação de serviços e cópia do cheque n° 900124 no
valor de R$ 240,00. Inconsistência mantida no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Quanto ao gasto com a fornecedora TATIANE RIBEIRO ESPINDOLA, CPF 14927339971, observa-
se que na prestação de contas final retificadora consta registro de pagamentos no total de R$ 420,00
para a fornecedora. Não apresentado contrato de prestação de serviços e cópia do cheque n°
900039 no valor de R$ 360,00. Inconsistência mantida no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta
reais)

Diante destes apontamentos, verifica-se que a prestação de contas não
obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a
candidata de juntar toda a documentação obrigatória, mais especificamente os
comprovantes de gastos com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Num. 43785719 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

[grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
Num. 43785719 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

No caso sob julgamento, verifico que não foi apresentada cópia do cheque nº
900010, no valor de R$ 12.000,00, para comprovar que este foi direcionado para
pagamento de despesa perante o fornecedor DIRCEU TRANSPORTES.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação da candidata de
que pagou para a pessoa certa ou efetuou saque para pagamento de boleto,
especialmente quando a prova contida nos autos não comprova as alegações.

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada do respectivo
pagamento pelos meios legalmente admitidos, cita-se trecho do voto do e. Relator, Dr
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE 060057457:

“A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado, nos casos de
pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é justamente garantir que a
cártula somente possa ser depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A
ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa física ou
jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.”

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Num. 43785719 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, seja móvel ou imóvel, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019
não seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua
propriedade nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

Aliás, nesse sentido a jurisprudência:
Num. 43785719 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão
temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a
locação. Precedentes desta Corte e do TSE.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060355724, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

(...)

9. Embargos de declaração rejeitados.

(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022)

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais com os
locadores ANA BONATTO e MARCIO LAERTES DE OLIVEIRA BELLO, no total de R$
18.000,00, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Num. 43785719 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

Resolução TSE 23.607/2019.

Ainda, em relação aos contratados BEATRIZ DA APARECIDA DE LIMA,
DANIELLE ALVES PEREIRA, FABIANA FATIMA DOS SANTOS SOBRINHO,
JUVENILDO DOS SANTOS e TATIANE RIBEIRO ESPINDOLA, verifica-se a existência
de divergência entre os valores dos contratos apresentados e dos pagamentos
registrados. Portanto, inexiste a correta comprovação do gasto, devendo os valores pagos
a maior, no montante de R$ 2.400,00, serem restituídos ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Assim, em conclusão, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE 23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 32.040,00 ao
Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União para fins de cobrança.

Outrossim, referida falha corresponde a 13,96% do total de recursos
arrecadados (R$ 229.444,44), ensejando a desaprovação das contas, em virtude da
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5) Extrapolação de limite de gastos com aluguel de veículos
automotores (item 9):

O setor técnico indicou que houve extrapolação do limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados com despesa referente a aluguel de veículos
automotores, em contrariedade ao disposto no art. 42, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

[...]

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A falha apontada se refere à despesa com aluguel de veículos automotores
correspondente ao total de R$ 40.000,00.

Considerando que a movimentação financeira da campanha corresponde a
R$ 199.997,82, a candidata poderia gastar apenas R$ 39,999,56 com locação de veículos
automotores.

Deste modo, o limite foi extrapolado em R$ 0,44.

Ademais, verifica-se que o pagamento das despesas com aluguel de veículos
Num. 43785719 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de
Financiamento de Campanha.

Desse modo, havendo a utilização indevida de recursos do FEFC, no
montante de R$ 0,44, devem os valores ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Ainda, anoto que a previsão legal de aplicação da multa disposta no art. 6º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019 não se aplica aos casos de extrapolação do limite de
gasto específico com aluguel de veículos, mas apenas aos casos de extrapolação do
limite geral de gastos de campanha. Sobre o tema segue precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com
aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de
recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao
Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.
Num. 43785719 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

[TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022]

De outra sorte, a presente irregularidade possui valor irrisório, possibilitando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e glosa de ressalva.

6) Recebimento de doações e realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época
(itens 10 e 11):

Na análise feita, o setor técnico apontou irregularidade consistente na
existência de receitas e despesas anteriores à prestação de contas parcial e nela não
declaradas:

Tal irregularidade totaliza o montante de R$ 61.014,44, o que corresponde a
26,5% do total movimentado na campanha (R$ 229.444,44).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Conforme visto acima, o atraso na entrega da prestação de contas parcial ou
a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
Num. 43785719 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
Num. 43785719 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Dessa forma, considerado o alto percentual da omissão, tem-se que a
irregularidade constitui vício grave que reforça a conclusão pela desaprovação das
contas.

7) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades remanescentes são
graves e superam o patamar de 10% dos valores movimentados na campanha, tem-se
por inaplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
imperiosa a desaprovação das contas, conforme entendimento jurisprudencial:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTANCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido nos itens “2, 3, 4 e 5” do presente Voto,
incumbe determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$
Num. 43785719 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

40.285,69, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de
intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária
pela taxa Selic a partir das respectivas datas de aplicação irregular dos recursos, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, da Resolução TSE
23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessidade de observância, pela
candidata, do disposto no art. 19 e art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por SILVANA DE MELO RIBAS, candidata ao
cargo de Deputado Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de
R$ 40.285,69 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE
2 3 . 7 0 9 / 2 0 2 2 c . c . P o r t a r i a N o r m a t i v a P G U 1 2 / 2 0 2 1 e O f í c i o n º .
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir de cada fato gerador, nos termos do art. 39, da
Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância,
pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602739-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SILVANA DE MELO RIBAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: SILVANA DE MELO
RIBAS - Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
Num. 43785719 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19

LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785719 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2023 10:51:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121410513430700000042743714
Número do documento: 23121410513430700000042743714
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/12/2023 12:06:19